Tribunal: TJDFT
Processo: 0001784-82.2015.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0001784-82.2015.8.07.0012 RECORRENTE: RENI PAULA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE TERRA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENUNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DF. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO. MÉRITO: ALEGADA AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE DOS ACUSADOS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS EM BUSCA E APREENSÃO EFETUADAS EM ENDEREÇOS VINCULADOS AOS RÉUS. CONCLUSÕES DE LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. ROBUSTEZ DO ACERVO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. CONCURSO MATERIAL. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não merece prosperar a preliminar de inépcia da denúncia que expõe, de forma técnica e pormenorizada, os fatos criminosos com suas circunstâncias e a classificação do crime, embasando-se em elementos de informação idôneos para autorizar a persecução penal, efetuando a qualificação de todos os acusados e individualizando suas condutas, nos moldes do art. 41 do CPP. 2. Rejeita-se a preliminar de incompetência da justiça comum para apreciar a matéria, tendo em vista que a questão já foi objeto de Recurso Especial que reformou a decisão que declinou da competência para a Justiça Federal, e reconheceu a competência da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF. 3. As preliminares de ilegitimidade passiva e atipicidade da conduta suscitadas requerem a apreciação da ilicitude da conduta dos réus, e por tal razão, devem ser sopesadas juntamente com os fatos narrados e com as provas colhidas no acervo, quando da análise do mérito da demanda. 4. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva em abstrato quanto ao crime de parcelamento irregular do solo, pois os fatos descritos na denúncia perduraram até início de 2015 e a denúncia foi recebida em outubro de 2021, não tendo transcorrido tempo suficiente para a extinção da punibilidade, nem com relação aos demais delitos de maior potencial ofensivo descritos naquela peça. 5. Rejeita-se a tese de ausência de culpabilidade dos réus, ante a ausência de indícios de que não possuíam potencial consciência a ilicitude dos fatos. 6. Afasta-se os argumentos defensivos de ausência de prova do crime de parcelamento irregular do solo e de prevalência do princípio da presunção de inocência (in dubio pro reo), se ao longo da instrução criminal foram produzidos veementes elementos probatórios, como a apreensão de manuscritos, mapas e croquis, contratos de cessão de direito e, depoimentos prestados em juízo, evidenciando o envolvimento dos acusados no parcelamento clandestino de área denominada “Presépio”, situada na Fazenda Taboquinha, às margens do córrego Ribeirão da Papuda. 7. Nos moldes do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, a organização criminosa se consuma quando há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente, com o fim de praticar delitos, sabedores de que agem inseridos neste agrupamento. No caso em concreto, presentes os requisitos para a configuração do delito, tendo em vista que os denunciados, agiam com estruturação ordenada e divisão de tarefas, a fim de obter vantagem com a venda futura de lotes, a serem divididos entre eles. 8. Na hipótese, os crimes praticados emergiram de condutas distintas, como resultados de desígnios autônomos. Assim, a regra do concurso material é medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 69, do CP. 9. Nos termos do art. 64, I, do CP, somente a condenação anterior, transitada em julgado há menos de 5 (cinco) anos da data da nova infração, pode ser considerada para fins de reincidência, podendo, no entanto, ser computada como maus antecedentes, conforme adequadamente procedeu o juízo a quo. 10. Mantém-se a reprimenda imposta aos acusados, cuja dosimetria, corretamente aplicada, levou em consideração as circunstâncias individuais dos envolvidos. 11. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 13 do Código Penal e 41 do Código de Processo Penal, suscitando a inépcia da denúncia; b) artigo 564, inciso II, do CPP, defendendo sua ilegitimidade passiva, pois não concorreu para nenhuma conduta criminal; c) artigo 69 do CP, aduzindo se tratar de crime único. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta o cabimento de sua absolvição, seja por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório, seja pelo necessário reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa dos artigos 13 do CP e 41 do CPP, porque “Conforme a jurisprudência desta Corte, a alegação da inépcia da denúncia fica superada com a superveniência da sentença condenatória e do julgamento do recurso de apelação, bem como é possível a condenação fundada em provas colhidas na fase extrajudicial, quando repetidas ou corroboradas durante a instrução processual. Incidência da Súmula n. 83/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.316.768/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial em relação ao suposto malferimento dos artigos 564, inciso II, do CPP, e 69 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A revisão da legitimidade passiva da ora recorrente envolve ampla análise probatória, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.063.101/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 31/10/2023). Outrossim: “Na espécie, a alteração da convicção motivada na origem, quanto à configuração de crime único, em razão da subtração de um único patrimônio, com fim de afastar a absolvição e reconhecer o concurso formal, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte Superior. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 1.969.898/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por fim, o recurso especial não merece prosseguir quanto à ao pleito de absolvição. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, pois, segundo iterativos julgados do STJ, “A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a absolver o agravante pelo delito de tráfico de drogas, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.377.526/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009